Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738585-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANEE TURISMO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da apelante ARIANEE TURISMO LTDA facultando-lhe a possibilidade de recolher o preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Prestados os devidos esclarecimentos no ID 69418898, concedeu-se à recorrente nova oportunidade para comprovação do preparo, prazo decorrido em aberto. (ID 69898831) Ante o exposto, diante da deserção, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator